Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REJEITADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENTE. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. JULGAMENTO EM CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CONFIGURADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Moisés Sampaio Gomes com fundamento no artigo 621 e incisos, em face da sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Houve apelação com trânsito em julgado em 21 de setembro de 2021. O Requerente alega a nulidade da sentença condenatória, com base no artigo 564, inciso III, “a” do Código de Processo Penal. Questiona a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal. Pugna pela absolvição sumária e, consequente extinção da punibilidade. Liminar indeferida. O Ministério Público argui preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a apelação foi parcialmente provida. Quanto ao mérito, explica que a ação penal originária não possui vícios e não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que a apelação.
2. Antes da análise do artigo 621 do Código de Processo Penal, passo à análise da preliminar de não conhecimento da revisão criminal sob alegação de que a apelação criminal foi parcialmente provida. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é reexaminar a sentença condenatória ou decisão condenatória proferida por tribunal já transitada em julgado, para desconstituir a coisa julgada material. As hipóteses de cabimento possuem previsão legal no artigo 621 e incisos, cujo rol é taxativo, e, não há óbices à propositura da referida ação quando a apelação for parcialmente provida, ressalte-se que esta ação impugnatória pode ser oferecida contra qualquer decisão condenatória. No caso dos autos a apelação manteve a condenação pelo crime de lesão corporal, portanto o objeto da revisão é o acórdão condenatório. Rejeito a preliminar.
3. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, admito a revisão criminal.
4. Nas palavras do ministro Rogério Schietti Cruz, a revisão é uma ação penal sui generis que objetiva restabelecer a verdade material das decisões judiciais. No caso sob análise, a alegação do requerente é de que houve afronta ao inciso I do referido dispositivo: “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.” Nesse caso, somente é cabível a ação revisional quando a decisão condenatória estiver, de forma clara e cristalina, em descompasso com a prova produzida nos autos. Sem embargo, a alegação do Requerente não se encontra respaldada em qualquer elemento que corroborasse a sua tese, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir os fatos já devidamente analisados e esmiuçados nas duas instâncias. Frisa-se que, na hipótese, restou decidido que a autoria e a materialidade estavam comprovadas, nos termos da sentença condenatória, confirmada parcialmente pela decisão do colegiado. Nesse contexto, o que se observa é a tentativa do requerente de rediscutir as provas produzidas por ocasião da instrução criminal da ação penal, utilizando a presente ação como via transversa para reanálise da matéria, como se fosse uma segunda apelação em busca de um terceiro grau de jurisdição.
5. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da interpretação do inciso I do referido dispositivo alinhou o entendimento de que o acolhimento da revisão ajuizada contra a sentença condenatória, alegadamente contrária à evidência dos autos, deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Aliás, o relator do REsp 1.111.624/SP, ministro Felix Fischer, afirmou que a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo. A citada Corte de Justiça já firmou orientação no sentido de que “A expressão ‘contra a evidência dos autos’ não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.” (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). No caso dos autos o fato de estar sob influência de violenta emoção não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Tampouco cabe qualquer questionamento sobre a legitimidade do Ministério Público para propor a referida ação penal originária. Revisão julgada improcedente.